Tribunal: TJES
Processo: 5013914-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013914-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FUNDAO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO NA POSSE – LAUDO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO NOS TERMOS DO §1º, DO ARTIGO 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 – IMPRESTABILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Na falta de utilização dos parâmetros objetivos indicados pelo § 1º, do artigo 15, do Decreto-lei nº 3.365/41 no laudo de avaliação feito unilateralmente pelo ente público, revela-se mais adequado que a fixação do valor da indenização devida ao expropriado pelo imediato desapossamento seja realizado pelo Juiz, que pode se valer dos conhecimentos técnicos de profissional especializado de sua confiança para realizar a avaliação provisória do bem.

2.
Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº. 5013914-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A
contra a r. decisão acostada no ID nº 29159877 do processo de origem (5000532-04.2023.8.08.0059), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão, que, nos autos da
“ação de desapropriação”
contra si ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
, deferiu o pedido de imissão provisória
“
na posse da área registrada sob a matrícula nº 325, Livro nº 2-B, Ficha 125, do Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos do Juízo de Fundão, Comarca da Capital, por entender presentes os requisitos legais, mormente os descritos no art. 15 do Decreto-lei n. 3.365/41”
.

Em suas razões sediadas no ID nº 6687705, a agravante aduz, em síntese, que: (i)
“[...] consoante jurisprudência consolidada nos Tribunais pátrios, que a avaliação prévia do valor do bem expropriando, para imissão provisória na sua posse e depósito do respectivo valor, não há de ser substituída por mera avaliação efetuada por entidade particular, sem a condição de perito oficial do juízo nem oitiva do proprietário, como ocorreu nestes autos”
; (ii)
“[...] o agravado apontou valor de forma unilateral, muito aquém do devido, tendo sido acolhido, equivocadamente, pela decisão de recorrida, sem que a agravante tivesse oportunidade de apresentar manifestação, tampouco havendo apuração imparcial do valor da indenização”
; e (iii) é insuficiente o valor ofertado pelo agravado.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de suspender os efeitos do pronunciamento vergastado. No mérito, pugna a reforma do pronunciamento vergastado, para que seja realizada avaliação judicial prévia nos autos de origem para se apurar o valor necessário à justa e prévia indenização.

No ID nº 6720309, a liminar recursal foi
deferida
.

Contrarrazões apresentadas ao agravo de instrumento no ID nº 7386817.

Em razão do pronunciamento do deferimento da antecipação de tutela recursal, o
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID nº 7386819), ao passo que a
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A
apresentou contrarrazões no ID nº 7731219.

Antes, porém, de analisar o mérito da pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Cuidam-se os presentes autos de
“ação de desapropriação”
proposta pelo
MUNICÍPIO DE FUNDÃO

em face de
SUZANO S.A
,
cujo objeto é concretizar a desapropriação da
“área registrada sob a matrícula nº 325, Livro nº 2-B, Ficha 125, do Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos do Juízo de Fundão, Comarca da Capital”,
medindo 56.900,00 m2.

Segundo os autos, o imóvel que se pretende desapropriar foi declarado como de utilidade pública por meio do Decreto Municipal nº 142/2023, publicado no DOM/ES - Edição nº 2211 em 16/02/2023.

Alega, ainda, o ente público, que a área desapropriada por utilidade pública em comento é necessária para a construção de um cemitério local, área de lazer e esportes, execução de planos de urbanização e construção de casas populares.

Basicamente diante de tais fatos, pleiteou a parte requerente a imissão provisória na posse, oferecendo o depósito judicial do preço da avaliação realizada no bem, o que procedeu conforme o ID nº 28375837 dos autos de origem, cujo valor é de R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais).

Recebida a inicial, o magistrado singular deferiu o pedido de imissão provisória do autor, o que ensejou a interposição do presente recurso.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

__________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, assim como foi decidido por ocasião da apreciação da tutela recursal, entendo prudente, por ora, reformar a decisão objurgada.

Segundo o
artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41,
a medida de imissão provisória na posse depende do oferecimento de prévio depósito pelo expropriante, cujo valor deve atender aos seguintes parâmetros:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso "c", o juiz fixará, independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originariamente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Na hipótese dos autos, em análise preambular, pelos documentos colacionados, não é possível avaliar se o valor ofertado pelo município agravado se baseou em qualquer dos parâmetros acima, o que demonstra, na verdade, ter sido extraído de simples
avaliação unilateral
realizada por sua própria equipe técnica, o que, conforme atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, seria insuficiente para o deferimento da imissão na posse, consoante demonstra os arestos a seguir, sendo um, inclusive, julgado sob a sistemática do recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO UNILATERAL DO EXPROPRIANTE. IMPOSSIBILIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante
.

III - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1402058/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 09/06/2017)

_______________________

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO UNILATERALMENTE PELO ENTE EXPROPRIANTE. IMPOSSIBILIDADE. RESP 1.185.583/SP (ART. 543-C DO CPC)
.
DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULA 83/STJ.

1. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem determinou que a imissão provisória na posse está condicionada ao depósito do valor apurado pelo perito judicial, e não àquele apurado unilateralmente pelo Estado, embasado em laudo apresentado por empresa contratada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.

2. O entendimento adotado pela instância de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte que, ao julgar o Recurso Especial 1.185.583/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), firmou o entendimento de que a interpretação do § 1º do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/41 não permite a imediata imissão provisória na posse do imóvel mediante depósito de valores apurados unilateralmente pelo ente expropriante, estando condicionada ao depósito dos valores apurados pelo perito judicial
.

3. Do que foi acima exposto, vê-se que a decisão recorrida formou-se no mesmo sentido da jurisprudência que é esposada nesta Corte Superior de Justiça
. Desse modo, aplica-se à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1538879/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 12/09/2016)

______________________

RECURSO ESPECIAL.
REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR FIXADO PELO MUNICÍPIO OU VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO OU RURAL) OU VALOR FIXADO EM PERÍCIA JUDICIAL
.

- Diante do que dispõe o art. 15, § 1º, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse.

- O valor cadastral do imóvel, vinculado ao imposto territorial rural ou urbano, somente pode ser adotado para satisfazer o requisito do depósito judicial se tiver "sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior" (art. 15, § 1º, alínea "c", do Decreto-Lei n. 3.365/1941).

-
Ausente a efetiva atualização ou a demonstração de que o valor cadastral do imóvel foi atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à imissão provisória na posse, "o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel" (art. 15, § 1º, alínea "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941).

- Revela-se necessário, no caso em debate, para efeito de viabilizar a imissão provisória na posse, que a municipalidade deposite o valor já obtido na perícia judicial provisória, na qual se buscou alcançar o valor mais atual do imóvel objeto da apropriação
.

Recurso especial improvido.

(REsp 1185583/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 23/08/2012)

Desse modo, a princípio, na falta de utilização dos parâmetros objetivos acima indicados, revela-se mais adequado que a fixação do valor da indenização devida ao expropriado pelo imediato desapossamento fosse realizada pelo Juiz, que pode se valer dos conhecimentos técnicos de profissional especializado de sua confiança para realizar a avaliação provisória do bem.

Assim, diante da aparente ausência dos parâmetros objetivos, entendo, por ora, que deve ser reformado o pronunciamento vergastado, com respaldo na hipótese prevista no art. 15, § 1º, alínea
“d”
, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, a fim de que seja realizada perícia judicial a fim de alcançar, com maior precisão, o valor do imóvel para efeito de imissão provisória.

Em outros termos, considerando que o laudo de avaliação expõe o valor aferido de forma unilateral pelo expropriante, entendo,
prima facie
, que a concessão da medida não atendeu os preceitos legais, tornando-se, mais prudente, o condicionamento da imissão na posse à avaliação judicial do bem imóvel.

Nesse sentido, aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça reafirma seu posicionamento, conforme precedentes a seguir transcritos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. AVALIAÇÃO UNILATERAL. DEPÓSITO PRÉVIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PRELIMINAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O depósito prévio tem apenas o condão de permitir ao agravante a imissão provisória na posse, sendo certo que o valor definitivo e justo que deverá ser repassado ao agravado somente será estabelecido ao final, após instrução probatória, inclusive com perícia judicial, assegurado o contraditório e a ampla defesa. II.
O valor ofertado pelo agravante se baseou em simples avaliação unilateral realizada por sua própria equipe técnica, o que, conforme atual posicionamento do c. STJ, não se afigura suficiente para apurar o valor da indenização, em especial para fins de imissão provisória na posse
. III. A própria Agravante em sua peça inicial afirma que “a CESAN há mais de 20 anos de forma precária e com autorização tácita dos expropriados já ocupa a área expropriada e faz a captação de água do Rio Claro”, fato que a princípio, afasta a necessidade de urgência da medida judicial. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001143-71.2022.8.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
10/Nov/2022
).

_____________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM. DESAPROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. LAUDO DE AVALIAÇÃO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, a agravante não demonstrou a probabilidade do direito pleiteado na origem, uma vez que a avaliação trazida não atende às hipóteses que permitem a imissão provisória na posse do imóvel, conforme previsto no artigo 15, § 1º, do Decreto Lei nº 3.365/41. 3.
Ademais, a jurisprudência do nosso egrégio Sodalício não vem aceitando laudo produzido unilateralmente como prova apta a autorizar a imissão provisória do Ente Público na posse do imóvel objeto da desapropriação
. 4. Por fim, destaco a existência da ação possessória nº 0000004-61.2022.8.08.0036 onde se discute a posse do mesmo imóvel, tendo o Juízo singular deferido a liminar em favor da ora agravada, fato que, a meu sentir, inviabiliza o pleito liminar da agravante, ao menos em princípio. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001126-35.2022.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data:
20/Jul/2022
).

Por fim, no que se refere ao
periculum in mora
, ressoa-me que, neste momento preambular do processo originário, o risco é maior para a recorrente, que pode perder seu imóvel sem que seja depositado em juízo o montante estabelecido pela lei.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agravante, ao ajuizar a ação na origem, não demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano, de modo que concluo pelo desacerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
contra a decisão que deferiu a liminar recursal daquele recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e determinar a realização de perícia judicial para avaliar o imóvel desapropriado antes da imissão na posse, e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto pelo ente municipal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.